Tribunal: TJES
Processo: 5008839-52.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008839-52.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AURELIO CAPUA DALLAPICULA
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais, em que a parte Requerente, ora recorrente, adquiriu passagem com a Requerida para o trecho Vitória – João Pessoa, ida e volta. Narra que teve problemas no voo de volta, que partiria dia 05/09/2021 às 13h e chegando às 18h50min. Contudo foi realocada em voo para o dia 07/09/2021 com partida às 14h e chegada às 16h45min, sem seu consentimento. Diante disso, pleiteia reparação por danos morais.

Em sede de sentença: JULGOU IMPROCEDENTE o pedido da autora/recorrente sob o entendimento de ausência de falha na prestação do serviço, visto que a companhia aérea comunicou ao recorrente sobre a alteração do voô e está amparada pelas determinações da ANAC. Em consequência, declarou extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignado, a recorrente apresentou recurso inominado (ID 6850501) almejando que seja reformada a sentença e julgado procedente o pedido de danos morais expostos em sede de inicial.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
do o recorrente alegar desconhecimento ou falta de comunicação prévia sobre o fato.

Ademais, verifico que a parte recorrida seguiu as diretrizes firmadas pela resolução nº556/2020 da ANAC, que obriga as empresas aéreas de comunicar alterações quanto ao horário e itinerário aos passageiros com antecedência mínima de 24 horas em relação ao horário originalmente contratado. neste sentido:

Art. 2º As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado, ficando suspenso o prazo de 72 (setenta e duas horas) previsto no art. 12 da Resolução nº 400, de 13 de dezembro de 2016.

Art. 6º O disposto no art. 2º desta Resolução aplica-se a todos os voos originalmente programados, nos respectivos contratos de transporte aéreo, até 31 de março de 2022. (Redação dada pela Resolução nº 640, de 20.10.2021)

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO dos recursos apresentados e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno os recorrentes em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)